Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716502-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DF, que a impediu de continuar participando de procedimento administrativo, visando à concessão de incentivo econômico junto ao PRÓ/DF II (Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal). Liminarmente, requer a impetrante a suspensão do termo de cancelamento do processo administrativo de no 0160-000580/2006 (ID no 135288141), que resultou no não prosseguimento do ato de Convalidação do Benefício, sem que, por isso, fosse possível apresentar a documentação de habilitação no programa PRÓ-DF. Para tanto, assevera, ainda, ser a única interessada no processo, por ter adquirido o estabelecimento educacional, de modo que o suposto ato do antigo proprietário, em emitir um novo CNPJ, não pode ser chancelado pela Administração, por não corresponder com a realidade fática e jurídica da atividade educacional prestada no local pela impetrante. No mérito, a impetrante pugnou pela concessão da ordem, para reconhecer seu direito líquido e certo de participar de todas as fases do programa PRÓ-DF, no bojo do citado processo administrativo, com a possibilidade de que a impetrante apresente a documentação pertinente. Ainda, pediu que haja a anulação do termo de cancelamento dos documentos exarados pela SEDET/COPIEC/DAABE/GERAP (processo administrativo de no 0160-000580/2006), por ser ilegal. Preparo regular – ID no 58362052. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito a impetração. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do mandamus, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, ex officio, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei n.o 12.096/09. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No caso, há fundamento relevante nas alegações da parte impetrante, ante a aparente violação do seu direito de participar do ato para concessão do benefício do PRÓ-DF, eis que consta dos autos um contrato em que a impetrante comprou o estabelecimento de ensino (antigo Colégio Integrado Polivalente de Santa Maria – DF), e, atualmente, aparenta-se que a impetrante atua no local como “Colégio Objetivo” – ID no 58362058 - Pág. 3 - 7 / 58363413 - Pág. 1 – 4. Ainda, há nos autos uma Ordem de Serviço (de no 208, de 13 de novembro de 2018) exarada pelo Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, da Secretaria de Estado de Educação do DF, que homologa a transferência da mantenedora CIP (Colégio Integrado Polivalente de Santa Maria) para a impetrante – ID no 58362049 - Pág. 4. Com efeito, consta do “primeiro” Laudo de Vistoria, de 1o/7/2021, que a empresa beneficiada não está no local (no caso, a empresa originária: Colégio Integrado Polivalente), mas, sim, uma “empresa alheia aos autos” - do benefício do PRÓ-DF -, cujo nome é “Mousinho e Moureira” Assessoria e Consultoria Educacional, com CNPJ de no 31.689.977/0001-91, de nome fantasia “OBJETIVO”. Apesar de a documentação de ID no 58362055 - Pág. 1 - 2 afirmar que existem duas empresas funcionando no mesmo local, não há indícios de que seja realmente isso, mas, sim, de que há divergência entre o que há no mundo concreto (funcionamento da escola na geografia local) e as provas documentais junto à Secretaria de Estado de Educação do DF. Ademais, se em um primeiro momento (20 de fevereiro de 2024) foi sugerida a segunda vistoria para averiguar a real situação e resolver a celeuma sobre o benefício do PRÓ-DF (participação do processo administrativo da pessoa legítima para tanto), não se poderia, em uma segunda ocasião (7 de março de 2024), sem justificativa, impedir a averiguação do local para fins de solucionar a celeuma – ID no 58362049 - Pág. 8. Com efeito, é visto que a falta de justificativa e de manifestação da parte interessada causa óbice ao contraditório, o que não se confunde com o mérito administrativo. É certo que ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito administrativo, mas o Judiciário deve atuar no controle da legalidade do ato. E essa é a hipótese concreta. Isso porque, frisa-se, a impetrante trouxe contrato de transferência do estabelecimento para ela, a respectiva homologação e o extrato do processo administrativo em que, sem justificativa, e em um curto espaço de tempo, modificou-se o teor do despacho que solicitou nova vistoria, mesmo contendo manifestação de estranheza de quem realmente funciona no local, e, que, por isso, deveria participar do processo administrativo sobre o benefício do PRÓ-DF. Nesse quadrante, não se trata de discricionariedade administrativa, que também pode ser avaliada pelo Judiciário, ante o interesse público. Ao que tudo indica, trata-se de constatação de irregularidade que, sem justificativa plausível, nem ao menos expressa para fins de publicidade e impugnação pelos interessados, culminou no cancelamento de ato para averiguar a situação, cujo poder-dever decorre, inclusive, da autotutela (Súmula de no 473 do STF). Com efeito, a Portaria de no 3 de 5 de janeiro de 2022, que trata sobre os parâmetros para uso e gestão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI-GDF – assim como do Sistema de Permissões – SIP-GDF, bem como do sistema “s” e das organizações sociais, em seu artigo 81, § 2o, preceitua que “Não devem ser cancelados os documentos que motivaram o início do processo, os decisórios, os que serviram de fundamentação ou manifestação técnica, ou outros que comprometam o conteúdo e a análise do processo”. Não obstante, no caso em apreço, o cancelamento do ato pela Administração resultou na ofensa ao referido dispositivo, abrangendo, inclusive, o estudo técnico sobre o caso. Dessa forma, diante da flagrante ilegalidade do ato impugnado, vislumbro fundamento relevante em suas alegações. De outra parte, a ineficácia da medida deflui do risco de a impetrante não participar de todas as etapas do programa PRÓ-DF (processo administrativo de no 0160-000580/2006), com o fim de obter o benefício respectivo. Presentes a fundamentação relevante e o fato de o ato poder resultar em ineficácia da medida, o pedido liminar deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, com o fim de SUSPENDER OS EFEITOS DO TERMO DE CANCELAMENTO de ID no 135288141, do processo administrativo de no 0160-000580/2006, a que se refere a impetrante, ao menos até o julgamento do mérito da presente impetração pelo Colegiado ou, ainda, decisão ulterior. Notifique-se a autoridade coatora, pessoalmente, do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09, bem como lhe seja informado sobre o deferimento da liminar. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso II). Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12 da citada lei. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se pessoalmente. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador